Tribunal: CARF
Processo: 11128.720863/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720863/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.555 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FOX CARGO DO BRASIL - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/04/2014
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, atendendo aos requisitos
formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo
inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da incidência de denúncia espontânea,
visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do Poder Judiciário e, na parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720863/2017-33
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.555 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720863/2017-33

conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
1. Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no
art. 107, IV, “e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB).
2. Segundo a autoridade autuante, o interessado, no papel de
desconsolidador de carga marítima procedente do exterior, inseriu no
sistema SISCOMEX-CARGA informações de sua responsabilidade relativas
à desconsolidação de carga sem observar a antecedência mínima de 48 horas
da atracação, nos termos da IN RFB 800/07, configurando prestação
extemporânea de informação. A ocorrência se deu no Porto de Santos em
02/07/2015
às
12:13
relativamente
ao
MHBL
151405075300607 (auto de infração às fls. 02-30).
3. Em defesa, alega o interessado (impugnação às fls. 100-123):
a) Exclusão de ilicitude por denúncia espontânea;
b) Exclusão de ilicitude em razão de sua boa-fé e pela ausência de prejuízo
ao controle aduaneiro;
c)
d) Tratou-se de uma desconsolidação múltipla e o co-loader não lhe
informara da antecipação da atracação, impossibilitando, assim, o
cumprimento do prazo.
4. A própria autoridade autuante relatou ter havido a antecipação, mas como
o conhecimento genérico já havia sido informado no SISCOMEX-CARGA
(logo, disponível para ser desconsolidado) vários dias antes da data prevista
para a atracação, entendeu que o interessado foi imprudente em deixar para
realizar a desconsolidação muito próximo do fim do prazo.
5. Mesmo assim, baixou-se em diligência para que a unidade lançadora
respondesse os seguintes quesitos (Resolução às fls. 152-153):
a) À época dos fatos (ju/2015), havia um dever formalmente estabelecido,
ou na ausência deste, uma prática geralmente observada dos
desconsolidadores de se manterem informados sobre alterações, em relação
ao previsto, do momento da atracação? Explicar.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.555 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720863/2017-33

b) No caso de resposta negativa do quesito anterior, pergunta-se: à época
dos fatos (jul/2015), havia um dever formalmente estabelecido, ou na
ausência deste, uma prática geralmente observada, do armador ou de
outrem de informar os desconsolidadores de alterações, em relação ao
previsto, do momento da atracação? Explicar.
6. Em resposta, consta a informação fiscal às 156-158 na qual é dito que cabe ao agente
de carga consultar o sistema MERCANTE, mediante o qual é possível ao agente de
carga verificar, com até 10 dias de antecedência da data prevista de atracação, os CEs
que lhe foram consignados disponíveis para a desconsolidação. A autoridade fiscal
também alega que há um dever objetivo de cuidado em vista da definição de infração do
art. 95, caput c/c §2o, do Dec.-lei 37/1966 (qualquer inobservância de norma, por ação
ou omissão, voluntária ou involuntária, independentemente do resultado).
7. Sobre o resultado da diligência, manifestou-se o interessado no sentido de que,
mesmo sendo possível acompanhar os CEs no sistema MERCANTE, dependia de
informações do co-loader para poder atuar, e uma vez que tais informações lhes foram
passadas tardiamente, ficou impossibilitado de prestar dentro do prazo as informações
de sua responsabilidade (fls. 168-172).
8. Consta ainda nos autos que o interessado ajuizou, mediante entidade representativa da
qual é associado, a Ação Ordinária com Antecipação de Tutela n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo em que pleiteia o
descabimento da multa em tela em casos de prestação ou retificação de informação nos
termos da IN RFB 800/07 antes de ato de ofício da fiscalização aduaneira, com base nos
seguintes fundamentos: (a) Falta de tipicidade (no caso da retificação); e (b) Cabimento
da denúncia espontânea.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega nulidade do acórdão recorrido e, em síntese, repisa as
alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.555 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720863/2017-33

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 04/30), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL/MHBL) CE 151405075300607, vinculado à operação
de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 151405068753740,
conforme explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.555 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720863/2017-33

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente no dia 11/04/2014 09:05 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento
eletrônico agregado HBL 151405075300607), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas
antes da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 12/04/2014 22:02h.
Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração inexiste controvérsia nos
autos.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: ausência de renúncia à esfera administrativa, nulidade do acórdão recorrido, ,
incidência de denúncia espontânea e violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Consta nos autos decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na
Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.555 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720863/2017-33

Apesar de comprovado nos autos que a recorrente é associada da Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC), que interpôs a referida ação judicial em nome de seus
associados, obtendo decisão em sede de tutela antecipada garantindo a não aplicação da multa
aqui discutida quando caracterizada a prestação da informação sobre a carga de forma
espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, esta não impede a lavratura de auto de
infração, permanecendo com a exigibilidade do crédito tributário suspensa, nos termos da
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Foi o que aconteceu no caso, conforme consignado no Auto de Infração, o crédito
tributário estava com a sua exigibilidade suspensa por força de decisão judicial - antecipação de
tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a
Região, nos autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100.
No mais, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a
descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado
acima, permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão recorrido vejamos o que
prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Alega a recorrente que a decisão recorrida descumpriu a decisão proferida nos
autos da Ação Coletiva no 0005238-86.2015.403.6100 e aplicou de forma equivocada a
concomitância ao caso.
O entendimento da primeira instância se deu nos seguintes termos:
9. De início, note-se que a ordem judicial que impede a exigência não
interfere no dever da autoridade fiscal de lançar o crédito.
10. A impugnação é tempestiva e regular (fls. 149). Dela tomo
conhecimento.
11. O argumento de exclusão de ilicitude por denúncia espontânea foi
levada ao Poder Judiciário, ficando vedada, portanto, sua análise na esfera
administrativa, conforme os itens 9.1 e 21 do PN Cosit no 7/2014. Assim,
não tomo conhecimento dessa alegação.

O entendimento no acórdão recorrido é de que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.555 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720863/2017-33

Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada
a concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa. Verifico assim que
a decisão está suficientemente motivada, atendendo aos requisitos formais previstos nos arts. 10
e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal.
Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral
delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, conforme
colacionado abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
Nesse sentido, a decisão do STF, em sede de Repercussão Geral, definiu que a
coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para
defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
Conforme cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-86.2015.403.6100
juntada às fls. 37/83, a recorrente FOX CARGO DO BRASIL, C.N.P.J. no 05.317.708/0001-94
consta da relação de associadas acostada à exordial, bem como a ação coletiva tramita na 14a
Vara Civil da Subseção Judiciária de São Paulo - TRF 3a Região, jurisdição que abrange o
estabelecimento da Recorrente, o que demonstra a eficácia da coisa julgada em relação à
Recorrente, nos termos do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual deve ser reconhecida a
concomitância em relação à matéria discutida na via judicial, devendo ser aplicada ao presente
caso a Súmula CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.555 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720863/2017-33

Assim acompanho o entendimento da instância a quo ao reconhecer a
concomitância quanto ao instituto da denúncia espontânea,
No mais, mesmo que não houvesse a prejudicialidade, tal matéria se encontra
pacificada no âmbito do CARF através da Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A alegação da recorrente de que a infração se trata de ato imputável
exclusivamente a terceiros, no caso à agência de navegação, que antecipou a atracação da
embarcação não procede, pois eventuais faltas de intervenientes de comércio exterior de etapa
anterior (exemplo, agente de navegação) não invalidam que a impugnante cumpra com sua
obrigação pois apesar da previsão da data de atracação, o documento genérico - MBL já havia
sido registrado tempestivamente, deixando livre a operação de desconsolidação a partir de então,
havendo ainda a possibilidade de apresentação de informação provisória, nos termos do artigo
18, §1°, da IN n° 800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da
incidência de denúncia espontânea, visto que a recorrente submeteu tal matéria à apreciação do
Poder Judiciário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.555 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720863/2017-33

Marcos Antonio Borges

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital